Tribunal: STF
Processo: RE 77243
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-05
Data de publicação: 1978-05-05

Ementa:
Alegação de ofensa do art. 153, § 3º, da CF. Questão não ventilada na decisão recorrida. Incidência da Súmula 282. – Não configurada, de outra parte, a pretendida negativa de vigência a regras processuais. - Dissídio não caraterizado. -  Recurso extraordinário não conhecido.